Tribunal: STF
Processo: HC 238457
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.516.819/RS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003).



    Narra a denúncia: 



    FATO DELITUOSO: 



    No dia 20 de agosto de 2022, por volta das 14h45min, na Rua dos Andradas, 927, Bairro Vila Luíza, em Passo Fundo/RS, os denunciados JEAN CEZAR CORTES DE OLIVEIRA e MAIQUEL FAGNER DIAS possuíam, portavam, transportaram, adquiriram e mantinham sob sua guarda 01 (uma) pistola, marca Canik (Sansunyurt Savunma A.S.), modelo TP9 SF, calibre 9mm, com numeração raspada/suprimida e, portanto, de uso restrito e proibido, com dois carregadores de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Na ocasião, policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram quando o denunciado Maiquel Fagner Dias parou seu veículo VW Gol, placa IZP3192, e entregou um objeto para o denunciado Jean Cezar Cortes de Oliveira. Em vista da situação suspeita, os policiais realizaram a abordagem de Jean e constaram que o objeto se tratava da arma de fogo acima descrita e que tinha sido entregue pelo denunciado Maiquel para que fosse guardada e mantida na posse de Jean. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, admitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Ministra Presidente, nos seguintes termos:



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 83/STJ, Súmula 7/STJ e ausência de prequestionamento. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ e ausência de prequestionamento. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: 



    […]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: o Recurso Especial não pretendia a mera reanálise do acervo probatório, mas verificar a legalidade das provas obtidas mediante violação à garantia da inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que os policiais invadiram a residência do paciente sem mandado judicial e sem a prévia autorização dos moradores. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas durante as buscas realizadas [...] e a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente